Tribunal: STF
Processo: Rcl 49203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos – IPSM em face de decisão proferida, nos autos do Processo nº 1021600- 17.2019.8.26.0577, pela Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão que concedeu o benefício previdenciário de aposentadoria especial a guarda municipal. 



    2.  O reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário impediu que este Tribunal viesse a analisar eventual violação à autoridade da tese fixada no Tema nº 1.057 da repercussão geral (ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli), nos seguintes termos: os “guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”. Além disso, afirmou que o ato atacado desrespeitou a tese em questão, já que a Turma recursal concedeu aposentadoria especial a guarda civil municipal em razão do exercício de atividade de risco.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    6. Na presente reclamação, alega-se (i) usurpação da competência desta Corte e (ii) má aplicação de tema da repercussão geral.



    7. Considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu o presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF.



    8. Em relação à aplicação equivocada do tema da repercussão geral, ao analisar os autos, verifico que o órgão judiciário reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, porque o acórdão recorrido deferiu a concessão de aposentadoria especial a guarda municipal civil com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, o qual prevê a possibilidade de contagem de tempo de serviço diferenciada para o exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor. Confira-se o seguinte trecho do ato reclamado: 



    “Anoto, ainda, que a controvérsia aqui estabelecida é diversa da tratada pelo STF no processo referido pelo recorrente – ARE 1215727 (Tema nº 1.057). Naquele feito, definiu-se a inviabilidade de concessão de aposentadoria especial aos guardas civis com base no art. 40, § 4º, inc. II da Constituição Federal. Todavia, o julgado proferido nestes autos reconheceu, com base nas provas existentes, o direito à aposentadoria nos termos no art. 40, § 4º, inc. III da Carta”. (não grifado no original).



    9. Por outro lado, o Tema nº 1.057 da repercussão geral versa sobre a aposentadoria especial por exercício de atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, II, CF/1988. Dessa forma, entendo que o paradigma apontado pela reclamação não se amolda ao caso concreto, de modo que a presente reclamação carece de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento desta ação. Nesse sentido, cito a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.



    Agravo regimental não provido.” (Grifei)



    10.  Entendimento semelhante foi adotado na Rcl 34.767/SP, Relª. Minª. Rosa Weber. Confiram-se, ainda, outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello. 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator